Tribunal: TJSP
Processo: 1002785-38.2020.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA – FINALIDADE DE NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – Prova documental que demonstra culpa exclusiva do consumidor no caso concreto, afastando a pretensão de indenização contra o banco embargado – Embargos rejeitados.